Tribunal: TJSP
Processo: 2137392-79.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (450 kg) e pelos indícios de seu envolvimento no tráfico de drogas interestadual, fatores que sinalizam a periculosidade por ele apresentada. Quanto a alegação de incompetência do juízo, verifica-se que não se trata de tráfico transnacional, de forma que permanece a competência estadual, conforme o art. 109, inc. V da CF/88, bem como o art. 70 da Lei 11.343/06. Ordem denegada.